Tribunal: TJDFT
Processo: 0746739-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746739-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO DIONISIO DOURADO COSTA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Revisional - Veículo - Encargos Abusivos - Depósito em Juízo - Necessidade de Dilação Probatória - Indeferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fábio Dionísio Dourado Costa contra decisão a qual indeferiu tutela de urgência para reconhecimento de abusividades de cláusulas em contrato de financiamento de veículo e depósito em Juízo do valor incontroverso, a fim de afastar eventual busca e apreensão do veículo ou negativação. É o simples relatório. Decido. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso. Entendo ausente o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, os pactos devem ser cumpridos como regra. É o Princípio da Obrigatoriedade dos Contratos. Por óbvio, as cláusulas ilegais, decorrentes de normas de ordem pública, podem ser invalidas no Poder Judiciário. Entretanto, isso é excepcional. Portanto, antes da formação do Contraditório, eventuais cálculos unilaterais do devedor não tem força suficiente para afastar a obrigação de pagamento das parcelas na forma acordada originariamente. Quando contratou, o ora agravante possuía plena ciência dos valores a serem pagos. Portanto, eventual abusividade deve ser verificada após a Contestação da instituição financeira e, eventualmente, após dilação probatória. Subscrevo a decisão agravada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator